Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-83.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005865-83.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISETE FATIMA FRANCESCHETT VENDRUSCOLLO - CPF: 472.943.530-34 (RECORRENTE), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO), CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - CPF: 434.045.961-53 (RECORRIDO), JANEIR PARREIRA REIS DE LIMA - CPF: 506.339.536-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005865-83.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cibele Parreira Reis de Lima Miranda

Recorrida(s):

Elisete Fátima Franceschett Vendruscollo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme consta do id 83136962, foi certificado pelo cartório do 2o oficio que a Requerida é a compradora do veículo objeto dos autos. Portanto, em que pese tenha havido o divórcio e a informação de que o veículo se encontra na posse do ex cônjuge, não consta nos autos que houve a transferência do veículo. Por outro lado, vejo que na certidão de dívida, id 83136961, a inscrição do débito foi realizado em 21/06/2017, isto é, ANTES DA EFETIVAÇÃO DO DIVÓRCIO QUE OCORREU EM JULHO/2018, razão pela qual não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. A responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1o, do art. 123 do Código de Transito Brasileiro, levando em consideração o fato da vendedora ora Autora ter providenciado os documentos de imediato para que a transferência pudesse ser realizada.

3. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, celebrou contrato de compra e venda com a Reclamada, ora Recorrente, tenho como objeto o veículo GM/CORSA SUPER, ano de fabricação 1998/1998, cor cinza, Chassi 9BGSD68ZWWC753213, Placa JYR9365, Renavan 698365720, em 26.11.2012. A Autora emitiu o documento apto para a efetivação da transferência da titularidade, no entanto a requerida não realizou, o que causou à Autora diversos transtornos, visto que existem débitos na dívida ativa, bem como protestos relativos a débitos ocorridos após a venda do bem.

4. De acordo com o artigo
123
,
§ 1o
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, incumbe ao adquirente realizar a transferência do veículo para seu nome. Precedentes. - No caso, os adquirentes receberam o veículo como parte de pagamento de compromisso de compra e venda de imóvel, restando implícito o dever de proceder a transferência do automóvel recebido, pois decorrente de obrigação legal. (Ap. Cív. n. 2013.086606-8, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 10-04-2014).

5. O dano moral está devidamente configurado, pois o nome da Autora foi inscrito em dívida ativa, bem como protestado, ante a débitos posteriores a venda do veículo, resultado da desídia da Recorrente em proceder a transferência do bem.

6. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte reclamante em face da requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência da titularidade da propriedade do veículo, GM/CORSA SUPER, ano de fabricação 1998/1998, cor cinza, Chassi 9BGSD68ZWWC753213, Placa JYR9365, Renavan 698365720, em benefício da parte requerente, ELISETE FATIMA FRANCESCHETT VENDRUSCOLLO, uma vez comprovada a venda do bem para a requerida CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA, sendo emitido Ofício ao órgão competente para a efetivação da transferência; b) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança do IPVA, licenciamento e seguro DPVAT em desfavor da parte requerente a partir da data da tradição (26/11/2012); c) DECLARAR que ambas as partes, respondem solidariamente pelos débitos referentes a multas /infrações de trânsito, até a data da citação do DETRAN. Após essa data, a requerida responderá exclusivamente sobre os débitos desta espécie; d) CONDENAR a Requerida, à título de dano material, a efetuar o pagamento a Requerente, no valor de R$ 1.909,75 (mil, novecentos e nove reais e setenta e cinco centavos); relativo aos débitos já adimplidos sobre o veículo; devendo ser atualizado somente a partir de 28/08/2020, corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento; e) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. EXPEÇA-SE oficio ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT para efetivar a transferência do veículo GM/CORSA SUPER, ano de fabricação 1998/1998, cor cinza, Chassi 9BGSD68ZWWC753213, Placa JYR9365, Renavan 698365720, para a titularidade de CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA, CPF/MF no 434.045.961-53, residente e domiciliada na Av. 101, n. 775, Centro, na cidade de Capinópolis – MG, CEP 38.360-000, telefone 032 99762 2499, 066 99678 0124, 034 99762 2499,endereços eletrônicos: cibele_advogada@hotmail.com e cibelereismiranda@hotmail.com, e, para ser efetivada a comunicação de venda do veículo. Expeça-se o ofício competente.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021